Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. NÃO PREECHIMENTO DE REQUISITO ESPECÍFICO DO EDITAL. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante seja empossada no cargo de professor substituto, componente curricular matemática, tendo em vista sua aprovação em 50o lugar.
2. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. Liminar indeferida (ID 24601078). Contrarrazões apresentadas (ID 25018509).
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista que o cargo para o qual a agravante concorreu e obteve a classificação 50a é o de professor substituto, componente curricular matemática, que possui como requisito específico, conforme item 2.26 do anexo I do Edital n. 40/2018: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC (ID 24293358, p. 17). Nos documentos juntados pela agravante, ela comprova ser bacharel em Ciências Contábeis e ter concluído Curso Programa Especial de Formação Pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação Profissional em nível médio (ID 24294311), de forma que, em uma análise perfunctória, não atende ao requisito específico indicado no Edital.
5. Desse modo, diante da ausência da probabilidade do direito pleiteado, afastados estão os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.